Tribunal: TJDFT
Processo: 0749695-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0749695-70.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: FERNANDES &amp; SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, M4 &amp; MAGALHAES CONSULTORIA DE NEGOCIOS ESTRATEGICOS LTDA, REZENDE E PRADO CONSULTORIA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Inepar S.A. Indústria e Construções – Em Recuperação Judicial contra a decisão proferida nos autos da ação monitória que rejeitou os embargos de declaração opostos por ela e deferiu a assistência litisconsorcial de M4 &amp; Magalhães Consultoria de Negócios Estratégicos Ltda. Inepar S.A. Indústria e Construções – Em Recuperação Judicial alega que as cessões realizadas por Fernandes &amp; Silva Sociedade de Advogados são anteriores à propositura da ação monitória. Argumenta que Fernandes &amp; Silva Sociedade de Advogados não era mais a titular dos créditos cedidos a terceiros quando propôs a demanda, de modo que não tem legitimidade para postular a satisfação desses valores. Assegura que as condições necessárias ao exame do mérito estão ausentes por força das cessões supramencionadas. Afirma que a obrigação não tem certeza, liquidez e exigibilidade, o que torna a via monitória inadmissível. Sustenta a necessidade de extinção do processo sem resolução do mérito quando se pleiteia a cobrança de crédito cedido antes da propositura da demanda. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede, no mérito, o provimento do recurso para: 1) indeferir a integração de M4 &amp; Magalhães Consultoria de Negócios Estratégicos Ltda. no polo ativo do processo; 2) extinguir a ação monitória sem julgamento do mérito; 3) acolher parcialmente os embargos monitórios, com o reconhecimento de que os valores relativos às cessões de crédito efetuadas à M4 &amp; Magalhães Consultoria de Negócios Estratégicos Ltda., à Rezende e Prado Consultoria Ltda.-ME e à Arista Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados são indevidos; e 4) subsidiariamente, que o Juízo de Primeiro Grau analise as questões preliminares que envolvem a admissibilidade da ação monitória. Preparo efetuado (id 66471574). Inepar S.A. Indústria e Construções – Em Recuperação Judicial foi intimada para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento dos pedidos referentes a: 1) extinção da ação monitória sem julgamento do mérito; 2) acolhimento parcial dos embargos monitórios; e 3) análise das questões preliminares que envolvem a admissibilidade da ação monitória pelo Juízo de Primeiro Grau. Inepar S.A. Indústria e Construções – Em Recuperação Judicial apresentou petição na qual requereu o conhecimento integral do agravo de instrumento. Brevemente relatado, decido. Esclareço, de início, que os pedidos de que: 1) a ação monitória seja extinta sem julgamento do mérito; 2) os embargos monitórios sejam acolhidos parcialmente; e 3) o Juízo de Primeiro Grau analise as questões preliminares que envolvem a admissibilidade da ação monitória não serão conhecidos. A ação monitória é um processo de conhecimento que tramita pelo procedimento especial descrito nos arts. 700 a 702 do Código de Processo Civil. A referida ação não dispensa a instrução processual regular até que a fase cognitiva seja encerrada e que o título executivo judicial seja constituído. Os supramencionados pedidos, portanto, não contemplam hipótese de interposição de agravo de instrumento de acordo com o art. 1.015 do Código de Processo Civil. Os pedidos em referência também não revelam urgência que se enquadra na taxatividade mitigada prevista no Tema Repetitivo n. 988 do Superior Tribunal de Justiça, o que impõe o conhecimento parcial do agravo de instrumento. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que estão ausentes. O cerne da controvérsia consiste em verificar se M4 &amp; Magalhães Consultoria de Negócios Estratégicos Ltda. preenche os requisitos para intervir no processo na qualidade de assistente litisconsorcial. O cabimento do recurso encontra previsão no art. 1.015, inc. IX, do Código de Processo Civil. A intervenção de terceiros é um instituto que permite que pessoas que não fazem parte do processo original, mas que podem ter seus direitos afetados pelo resultado deste, ingressem na disputa. Tem por fundamento a harmonização dos julgados (evitar decisões contraditórias) e a economia processual (evitar repetição de atos processuais). A assistência é modalidade de intervenção de terceiros cuja finalidade é viabilizar a participação de terceiro que demonstra possuir interesse jurídico (e não meramente patrimonial) na relação processual da qual originalmente não faz parte. O assistente deve atuar no feito em benefício do assistido, para que o provimento jurisdicional seja favorável a este. Há dois (2) tipos de assistência: simples (ou adesiva) e litisconsorcial (ou qualificada). A assistência simples (ou adesiva) está descrita nos arts. 121 a 123 do Código de Processo Civil. O interesse do assistente é indireto, mas ele beneficia-se pela sentença favorável ao assistido. A assistência litisconsorcial (ou qualificada) encontra previsão no art. 124 do Código de Processo Civil. O assistente defende direito próprio e a sentença influenciará seu direito material diretamente. É litisconsorcial porque o assistente também é titular da relação jurídica de direito material controvertida nos autos. Assemelha-se a uma espécie de litisconsórcio facultativo ulterior porque o assistente litisconsorcial poderia ter sido litisconsorte facultativo da parte assistida desde o início do processo. O ingresso de terceiro como assistente (simples ou litisconsorcial) impõe a existência de interesse jurídico, que deverá ser analisado casuisticamente. Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam sobre o tema:[1] Interesse jurídico. Somente pode intervir como assistente o terceiro que tiver interesse jurídico em que uma das partes vença a ação. Há interesse jurídico do terceiro quando a relação jurídica da qual seja titular possa ser reflexamente atingida pela sentença que vier a ser proferida entre assistido e parte contrária. Não há necessidade de que o terceiro tenha, efetivamente, relação jurídica com o assistido, ainda que isto ocorra na maioria dos casos. (...) O interesse meramente econômico ou moral não enseja a assistência, se não vier qualificado como interesse também jurídico. A análise dos autos originários demonstra que M4 &amp; Magalhães Consultoria de Negócios Estratégicos Ltda. requereu sua inclusão no polo ativo porque passou a ser credora da ré Inepar S.A. Indústria e Construções – Em Recuperação Judicial em virtude da cessão de vinte e cinco por cento (25%) dos direitos creditórios em discussão.[2] A autora Fernandes &amp; Silva Sociedade de Advogados confirmou a cessão parcial dos créditos e não se opôs ao requerimento em referência.[3] M4 &amp; Magalhães Consultoria de Negócios Estratégicos Ltda. demonstrou ter interesse jurídico para integrar a lide na qualidade de assistente litisconsorcial e a data em que parte dos direitos creditórios discutidos foi-lhe cedida não afasta essa condição nos termos do art. 109, § 2o, do Código de Processo Civil. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios perfilha o entendimento de que o cessionário possui interesse jurídico a permitir o seu ingresso na lide como assistente litisconsorcial. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. CESSIONÁRIO. INGRESSO DO APELANTE NO FEITO COMO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. POSSIBILIDADE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. INÉRCIA DO CREDOR. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 109 do CPC, a alienação de direito litigioso não altera a legitimidade das partes, cabendo ao cessionário ingressar no feito como assistente litisconsorcial, a ele se estendendo os efeitos da sentença. (...) (Acórdão 1761448, 07162467720228070005, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no PJe: 4/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. INTERVENÇÃO. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. INTERESSE JURÍDICO DEMONSTRADO. POSSIBILIDADE 1. Para o ingresso de terceiro no processo e o exercício da assistência litisconsorcial é necessário o preenchimento de requisitos específicos, devendo o terceiro evidenciar que poderá ser reflexamente atingido pela decisão que vier a ser proferida em demanda entre o assistido e a parte contrária. 2. É inegável que o terceiro, envolvido como cessionário na relação com os herdeiros do bem, detém relação jurídica com o espólio, podendo sofrer os efeitos da sentença, sendo perfeitamente cabível a sua inclusão como assistente litisconsorcial. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1430450, 07043548920228070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no DJE: 24/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO ONEROSA DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. INGRESSO NA LIDE COMO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. POSSIBILIDADE. ART. 109 DO CPC. PRELIMINAR DE INTERESSE DE AGIR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO REPETITIVO. STJ. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. MULTA CONVENCIONAL E LUCROS CESSANTES. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. Nos termos do § 1o, do art. 109 do CPC, o adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou o cedente, sem que o consinta a parte contrária. Contudo, não há como indeferir-se o pleito relativo à assistência litisconsorcial, eis que o interesse jurídico é inquestionável e porque assim autoriza a disposição contida no § 2o da citada regra processual. (...) (Acórdão 1217271, 00211364120158070007, Relator(a): ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e os argumentos de Inepar S.A. Indústria e Construções – Em Recuperação Judicial são incapazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À Fernandes &amp; Silva Sociedade de Advogados, M4 &amp; Magalhães Consultoria de Negócios Estratégicos Ltda. e Rezende e Prado Consultoria Ltda. para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 4. ed. em e-book baseada na 18. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. [2] id 192233890 e 192235411 dos autos originários [3] id 197593060 e 214191995 dos autos originários